Tribunal: TCU
Processo: 004.164/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em transferências de benefícios previdenciários e assistenciais em manutenção (TBM).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades nas transferências de benefícios previdenciários e assistenciais em manutenção (TBM), ocorridas nas Agências da Previdência Social (APS) Teresina Sul e Teresina Leste, jurisdicionadas à Gerência Executiva em Teresina, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Francisco Isac de Azevedo e João Agostinho do Nascimento para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, III, alíneas "b", "c" e "d", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas de Francisco Isac de Azevedo e João Agostinho do Nascimento, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. Débitos relacionados ao responsável Francisco Isac de Azevedo em solidariedade com João Agostinho do Nascimento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/7/2018 954,00 27/3/2019 998,00 29/8/2018 954,00 26/12/2018 954,00 28/11/2018 954,00 27/6/2018 954,00 26/9/2018 954,00 29/1/2019 998,00 28/5/2018 954,00 29/5/2019 998,00 26/4/2019 998,00 29/10/2018 954,00 13/3/2019 998,00 11/3/2019 998,00 7/11/2018 954,00 7/5/2019 998,00 19/10/2018 954,00 9/1/2019 954,00 4/4/2019 998,00 6/2/2019 998,00 26/3/2019 998,00 29/8/2018 954,00 25/2/2019 998,00 25/4/2019 998,00 28/1/2019 998,00 25/9/2018 954,00 26/10/2018 954,00 21/12/2018 954,00 26/7/2018 954,00 5/9/2018 954,00 3/4/2019 998,00 3/10/2018 954,00 6/5/2019 998,00 5/9/2018 477,00 3/8/2018 954,00 5/2/2019 998,00 4/1/2019 954,00 6/11/2018 954,00 5/12/2018 954,00 5/12/2018 477,00 8/3/2019 998,00 25/4/2019 998,00 21/12/2018 954,00 25/2/2019 998,00 26/10/2018 954,00 26/6/2018 954,00 28/5/2019 998,00 25/9/2018 954,00 28/1/2019 998,00 26/7/2018 954,00 27/11/2018 954,00 26/3/2019 998,00 1/8/2018 954,00 2/5/2019 998,00 3/12/2018 954,00 3/9/2018 477,00 1/11/2018 954,00 1/4/2019 998,00 1/10/2018 954,00 3/12/2018 477,00 3/9/2018 954,00 5/10/2018 954,00 12/3/2019 998,00 8/11/2018 954,00 8/5/2019 998,00 7/2/2019 998,00 5/4/2019 998,00 8/1/2019 954,00 7/12/2018 954,00 9.2.2. Débitos relacionados ao responsável Francisco Isac de Azevedo: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/4/2019 998,00 17/1/2019 954,00 3/5/2019 998,00 7/3/2019 998,00 30/4/2019 998,00 28/12/2018 954,00 30/11/2018 954,00 31/1/2019 998,00 29/3/2019 998,00 12/3/2019 998,00 7/12/2018 954,00 8/1/2019 954,00 5/4/2019 998,00 8/11/2018 954,00 12/3/2019 998,00 7/2/2019 998,00 8/5/2019 998,00 29/3/2019 998,00 30/11/2018 954,00 31/10/2018 954,00 31/1/2019 998,00 28/2/2019 998,00 28/12/2018 954,00 8/3/2019 998,00 10/1/2019 954,00 3/4/2019 998,00 6/5/2019 998,00 5/2/2019 998,00 17/1/2019 954,00 6/11/2018 954,00 3/10/2018 954,00 27/11/2018 954,00 26/3/2019 998,00 25/2/2019 998,00 28/1/2019 998,00 25/4/2019 998,00 21/12/2018 954,00 27/11/2018 954,00 3/12/2018 954,00 3/12/2018 0,40 2/1/2019 954,00 2/1/2019 0,40 3/12/2018 477,00 1/2/2019 998,00 1/2/2019 0,40 11/3/2019 998,00 7/1/2019 954,00 6/12/2018 477,00 6/2/2019 998,00 4/4/2019 998,00 6/12/2018 954,00 29/11/2018 954,00 3/12/2018 477,00 1/4/2019 998,00 3/12/2018 954,00 2/5/2019 998,00 1/3/2019 998,00 2/1/2019 954,00 1/2/2019 998,00 3/4/2019 998,00 5/2/2019 998,00 4/1/2019 954,00 5/12/2018 954,00 6/5/2019 998,00 5/12/2018 477,00 6/11/2018 954,00 8/3/2019 998,00 17/12/2018 477,00 17/12/2018 954,00 26/12/2018 954,00 26/12/2018 0,79 7/12/2018 0,33 7/12/2018 954,00 7/12/2018 477,00 26/4/2019 998,00 27/3/2019 998,00 26/12/2018 954,00 28/11/2018 954,00 29/10/2018 954,00 26/2/2019 998,00 29/1/2019 998,00 7/5/2019 998,00 6/2/2019 998,00 11/3/2019 998,00 6/12/2018 954,00 4/4/2019 998,00 7/1/2019 954,00 6/12/2018 477,00 30/4/2019 998,00 17/4/2019 998,00 28/12/2018 954,00 17/4/2019 998,00 30/11/2018 954,00 12/3/2019 998,00 5/10/2018 954,00 7/12/2018 954,00 7/2/2019 998,00 11/1/2019 954,00 8/11/2018 954,00 5/4/2019 998,00 8/5/2019 998,00 3/1/2019 954,00 2/4/2019 998,00 4/2/2019 998,00 3/5/2019 998,00 4/12/2018 477,00 7/3/2019 998,00 4/12/2018 954,00 12/3/2019 998,00 5/4/2019 998,00 7/12/2018 954,00 16/1/2019 954,00 8/11/2018 954,00 8/5/2019 998,00 7/12/2018 477,00 7/2/2019 998,00 3/12/2018 954,00 3/12/2018 477,00 3/12/2018 0,55 6/2/2019 998,00 4/4/2019 998,00 7/1/2019 954,00 11/3/2019 998,00 7/11/2018 954,00 6/12/2018 477,00 6/12/2018 954,00 7/5/2019 998,00 28/12/2018 954,00 27/9/2018 954,00 29/11/2018 954,00 30/10/2018 954,00 29/11/2018 477,00 30/10/2018 954,00 28/12/2018 954,00 27/9/2018 954,00 29/4/2019 998,00 29/11/2018 477,00 29/11/2018 954,00 30/1/2019 998,00 29/11/2018 0,08 27/2/2019 998,00 7/5/2019 998,00 7/1/2019 954,00 11/3/2019 998,00 6/2/2019 998,00 6/12/2018 954,00 6/12/2018 477,00 4/4/2019 998,00 8/3/2019 998,00 4/1/2019 954,00 6/5/2019 998,00 3/4/2019 998,00 5/12/2018 954,00 5/2/2019 998,00 6/11/2018 954,00 21/1/2019 954,00 21/1/2019 0,08 30/4/2019 998,00 30/11/2018 477,00 28/2/2019 998,00 29/3/2019 998,00 31/1/2019 998,00 28/12/2018 954,00 30/11/2018 954,00 29/4/2019 0,37 10/4/2019 0,39 29/11/2018 954,00 10/4/2019 998,00 22/2/2019 998,00 27/12/2018 954,00 29/4/2019 998,00 10/4/2019 998,00 29/11/2018 477,00 5/12/2018 954,00 5/12/2018 477,00 10/4/2019 998,00 22/2/2019 998,00 10/4/2019 998,00 13/5/2019 998,00 4/1/2019 954,00 6/11/2018 954,00 3/12/2018 954,00 1/4/2019 998,00 1/2/2019 998,00 1/11/2018 954,00 1/10/2018 954,00 2/1/2019 954,00 3/12/2018 477,00 1/3/2019 998,00 2/5/2019 998,00 9/1/2019 954,00 7/11/2018 954,00 6/2/2019 998,00 4/4/2019 998,00 9/1/2019 477,00 7/5/2019 998,00 9/1/2019 954,00 11/3/2019 998,00 4/2/2019 998,00 7/3/2019 998,00 3/5/2019 998,00 17/1/2019 477,00 17/1/2019 954,00 2/4/2019 998,00 17/1/2019 954,00 27/12/2018 954,00 30/1/2019 998,00 28/3/2019 998,00 29/11/2018 954,00 29/11/2018 477,00 29/4/2019 998,00 27/2/2019 998,00 26/10/2018 954,00 25/2/2019 998,00 21/12/2018 954,00 26/3/2019 998,00 27/11/2018 954,00 28/1/2019 998,00 28/3/2019 998,00 27/12/2018 954,00 29/11/2018 954,00 29/4/2019 998,00 30/1/2019 998,00 29/11/2018 477,00 27/2/2019 998,00 7/12/2018 477,00 8/5/2019 998,00 12/3/2019 998,00 7/12/2018 954,00 5/4/2019 998,00 7/2/2019 998,00 8/11/2018 954,00 8/1/2019 954,00 5/10/2018 954,00 4/1/2019 954,00 5/12/2018 954,00 8/2/2019 998,00 8/3/2019 998,00 6/11/2018 954,00 3/4/2019 998,00 6/5/2019 998,00 26/3/2019 998,00 25/4/2019 998,00 25/9/2018 954,00 25/2/2019 998,00 26/10/2018 954,00 31/1/2019 998,00 28/12/2018 954,00 29/3/2019 998,00 28/2/2019 998,00 30/4/2019 998,00 30/11/2018 954,00 16/1/2019 954,00 6/11/2018 954,00 5/12/2018 954,00 5/2/2019 998,00 3/4/2019 998,00 8/3/2019 998,00 5/12/2018 477,00 6/5/2019 998,00 3/12/2018 477,00 2/5/2019 998,00 1/4/2019 998,00 2/1/2019 954,00 1/3/2019 998,00 1/2/2019 998,00 1/11/2018 954,00 3/12/2018 954,00 26/3/2019 998,00 25/2/2019 998,00 26/10/2018 954,00 28/1/2019 998,00 21/12/2018 954,00 25/4/2019 998,00 27/11/2018 954,00 27/11/2018 954,00 29/10/2018 954,00 26/9/2018 954,00 27/3/2019 998,00 26/2/2019 998,00 29/1/2019 998,00 26/12/2018 954,00 26/4/2019 998,00 29/3/2019 998,00 28/2/2019 998,00 30/4/2019 998,00 4/1/2019 477,00 4/2/2019 998,00 5/11/2018 954,00 7/3/2019 998,00 4/1/2019 954,00 2/4/2019 998,00 4/1/2019 954,00 3/5/2019 998,00 3/12/2018 954,00 3/12/2018 477,00 2/1/2019 954,00 1/2/2019 998,00 2/5/2019 998,00 1/3/2019 998,00 1/4/2019 998,00 6/12/2018 477,00 6/12/2018 954,00 11/3/2019 998,00 7/5/2019 998,00 7/1/2019 954,00 6/2/2019 998,00 4/4/2019 998,00 31/10/2018 954,00 29/3/2019 998,00 28/2/2019 998,00 7/8/2018 954,00 10/9/2018 477,00 10/9/2018 954,00 8/11/2018 954,00 5/4/2019 998,00 7/2/2019 998,00 7/12/2018 954,00 8/11/2018 954,00 12/3/2019 998,00 8/1/2019 954,00 8/5/2019 998,00 20/12/2018 954,00 26/11/2018 954,00 24/9/2018 954,00 25/10/2018 954,00 25/3/2019 998,00 26/11/2018 477,00 25/1/2019 998,00 24/4/2019 998,00 22/2/2019 998,00 13/5/2019 998,00 8/4/2019 998,00 8/4/2019 0,60 13/5/2019 0,60 10/10/2018 954,00 12/11/2018 0,60 7/1/2019 954,00 21/3/2019 0,60 6/12/2018 477,00 6/2/2019 0,60 7/1/2019 0,60 6/12/2018 954,00 10/10/2018 0,60 21/3/2019 998,00 12/11/2018 954,00 6/12/2018 0,80 6/2/2019 998,00 3/12/2018 954,00 2/1/2019 954,00 3/12/2018 477,00 1/10/2018 954,00 1/11/2018 954,00 22/2/2019 998,00 20/12/2018 954,00 26/11/2018 477,00 24/4/2019 998,00 25/1/2019 998,00 25/3/2019 998,00 25/10/2018 954,00 24/9/2018 954,00 26/11/2018 954,00 29/1/2019 998,00 28/11/2018 954,00 26/12/2018 954,00 29/10/2018 954,00 27/3/2019 998,00 26/2/2019 998,00 26/4/2019 998,00 28/11/2018 477,00 29/1/2019 998,00 28/11/2018 954,00 26/2/2019 998,00 29/10/2018 954,00 26/12/2018 954,00 26/9/2018 954,00 26/4/2019 998,00 27/3/2019 998,00 26/11/2018 477,00 24/4/2019 998,00 25/10/2018 954,00 25/3/2019 998,00 20/12/2018 954,00 26/11/2018 954,00 25/1/2019 998,00 22/2/2019 998,00 29/1/2019 998,00 28/11/2018 954,00 26/12/2018 954,00 28/11/2018 477,00 26/4/2019 998,00 26/2/2019 998,00 27/3/2019 998,00 29/11/2018 954,00 30/1/2019 998,00 27/12/2018 954,00 29/4/2019 998,00 29/11/2018 477,00 28/3/2019 998,00 27/2/2019 998,00 27/12/2018 954,00 28/3/2019 998,00 29/4/2019 998,00 29/11/2018 477,00 27/2/2019 998,00 30/1/2019 998,00 29/11/2018 954,00 28/12/2018 954,00 29/3/2019 998,00 30/11/2018 954,00 28/2/2019 998,00 31/1/2019 998,00 30/11/2018 477,00 2/5/2019 998,00 3/12/2018 954,00 1/3/2019 998,00 1/4/2019 998,00 1/11/2018 954,00 1/2/2019 998,00 2/1/2019 954,00 3/5/2019 998,00 2/4/2019 998,00 3/1/2019 954,00 4/2/2019 998,00 7/3/2019 998,00 5/4/2019 998,00 8/11/2018 954,00 8/5/2019 998,00 8/1/2019 954,00 7/2/2019 998,00 7/12/2018 954,00 12/3/2019 998,00 6/11/2018 954,00 5/2/2019 998,00 3/4/2019 998,00 8/3/2019 998,00 6/5/2019 998,00 3/1/2019 954,00 7/3/2019 998,00 4/2/2019 998,00 4/12/2018 954,00 3/5/2019 998,00 5/11/2018 954,00 2/4/2019 998,00 30/10/2018 954,00 27/2/2019 998,00 27/9/2018 954,00 29/4/2019 998,00 27/12/2018 954,00 30/1/2019 998,00 29/11/2018 954,00 28/3/2019 998,00 25/2/2019 998,00 25/4/2019 998,00 21/12/2018 954,00 27/11/2018 954,00 26/3/2019 998,00 28/1/2019 998,00 28/11/2018 477,00 28/11/2018 954,00 27/3/2019 998,00 26/2/2019 998,00 29/1/2019 998,00 26/4/2019 998,00 26/12/2018 954,00 1/2/2019 998,00 2/5/2019 998,00 9/4/2019 998,00 2/1/2019 954,00 1/3/2019 998,00 3/12/2018 954,00 26/3/2019 998,00 21/12/2018 954,00 27/11/2018 477,00 26/10/2018 954,00 25/4/2019 998,00 25/2/2019 998,00 28/1/2019 998,00 27/11/2018 954,00 27/12/2018 954,00 30/10/2018 954,00 29/11/2018 477,00 28/3/2019 998,00 29/4/2019 998,00 29/11/2018 954,00 27/2/2019 998,00 30/1/2019 998,00 27/11/2018 954,00 4/1/2019 954,00 5/12/2018 954,00 8/5/2019 998,00 8/11/2018 954,00 12/3/2019 998,00 7/12/2018 954,00 7/2/2019 998,00 5/4/2019 998,00 8/1/2019 954,00 27/11/2018 954,00 26/10/2018 954,00 28/1/2019 998,00 21/12/2018 954,00 25/2/2019 998,00 25/9/2018 954,00 26/3/2019 998,00 25/4/2019 998,00 27/3/2019 998,00 29/1/2019 998,00 26/2/2019 998,00 26/12/2018 954,00 26/4/2019 998,00 28/11/2018 954,00 28/11/2018 954,00 28/2/2019 998,00 30/11/2018 954,00 31/10/2018 954,00 30/4/2019 998,00 28/12/2018 954,00 29/3/2019 998,00 31/1/2019 998,00 24/4/2019 998,00 31/10/2018 954,00 30/11/2018 954,00 1/4/2019 998,00 1/2/2019 998,00 15/1/2019 954,00 2/5/2019 998,00 1/3/2019 998,00 1/11/2018 954,00 3/12/2018 954,00 28/11/2018 477,00 28/11/2018 954,00 30/10/2018 954,00 8/5/2019 998,00 29/4/2019 998,00 24/9/2018 954,00 27/12/2018 954,00 29/4/2019 998,00 27/2/2019 998,00 28/3/2019 998,00 30/1/2019 998,00 29/11/2018 954,00 27/3/2019 998,00 26/4/2019 998,00 6/2/2019 998,00 7/1/2019 954,00 11/3/2019 998,00 6/12/2018 954,00 6/12/2018 477,00 24/4/2019 998,00 25/1/2019 998,00 26/11/2018 954,00 20/12/2018 954,00 25/3/2019 998,00 25/10/2018 954,00 22/2/2019 998,00 7/11/2018 954,00 4/4/2019 998,00 7/5/2019 998,00 4/10/2018 954,00 30/10/2018 954,00 27/9/2018 954,00 28/3/2019 998,00 29/4/2019 998,00 6/12/2018 954,00 6/12/2018 477,00 15/1/2019 954,00 7/11/2018 717,70 15/1/2019 954,00 7/11/2018 954,00 6/12/2018 477,00 6/12/2018 954,00 30/11/2018 477,00 29/3/2019 998,00 28/2/2019 998,00 31/1/2019 998,00 30/11/2018 954,00 31/10/2018 954,00 8/1/2019 954,00 30/4/2019 998,00 8/5/2019 998,00 5/4/2019 998,00 7/2/2019 998,00 7/12/2018 477,00 8/1/2019 954,00 7/12/2018 954,00 12/3/2019 998,00 28/11/2018 477,00 26/4/2019 998,00 29/1/2019 998,00 28/11/2018 954,00 26/12/2018 954,00 27/3/2019 998,00 29/10/2018 954,00 26/2/2019 998,00 20/12/2018 954,00 26/11/2018 954,00 24/4/2019 998,00 25/1/2019 998,00 25/10/2018 954,00 26/11/2018 477,00 25/3/2019 998,00 22/2/2019 998,00 8/3/2019 998,00 5/2/2019 998,00 3/10/2018 954,00 6/11/2018 954,00 3/4/2019 998,00 26/4/2019 998,00 28/11/2018 477,00 26/2/2019 998,00 26/12/2018 954,00 29/1/2019 998,00 27/3/2019 998,00 28/11/2018 954,00 28/11/2018 477,00 28/11/2018 954,00 27/3/2019 998,00 29/1/2019 998,00 26/4/2019 998,00 26/12/2018 954,00 26/2/2019 998,00 7/12/2018 954,00 7/12/2018 477,00 8/1/2019 954,00 8/5/2019 998,00 8/11/2018 954,00 5/10/2018 954,00 7/11/2018 954,00 6/2/2019 998,00 10/4/2019 998,00 7/5/2019 998,00 6/12/2018 954,00 11/3/2019 998,00 7/1/2019 954,00 21/12/2018 830,39 25/2/2019 998,00 25/4/2019 998,00 25/9/2018 954,00 21/12/2018 954,00 26/3/2019 998,00 26/10/2018 954,00 27/11/2018 477,00 27/11/2018 954,00 28/1/2019 998,00 9.2.3. Débitos relacionados ao responsável João Agostinho do Nascimento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/2/2019 998,00 29/11/2018 477,00 30/8/2018 954,00 30/1/2019 998,00 30/8/2018 477,00 10/7/2018 0,48 27/9/2018 954,00 10/7/2018 954,00 30/10/2018 954,00 27/12/2018 954,00 29/11/2018 954,00 28/3/2019 998,00 7/2/2019 998,00 5/10/2018 954,00 8/5/2019 998,00 7/12/2018 954,00 7/12/2018 477,00 7/6/2019 998,00 10/9/2018 954,00 12/3/2019 998,00 8/1/2019 954,00 10/9/2018 477,00 5/4/2019 998,00 8/11/2018 954,00 3/9/2018 954,00 21/8/2018 954,00 5/11/2018 954,00 5/11/2018 0,90 1/4/2019 0,90 11/12/2018 0,40 3/9/2018 477,00 2/5/2019 998,00 1/4/2019 998,00 11/12/2018 477,00 5/2/2019 0,90 21/3/2019 998,00 21/3/2019 0,90 1/10/2018 0,90 3/9/2018 0,90 5/2/2019 998,00 25/7/2018 954,00 2/1/2019 0,90 1/10/2018 954,00 2/5/2019 0,90 11/12/2018 954,00 25/7/2018 0,90 2/1/2019 954,00 21/8/2018 0,90 13/3/2019 0,60 28/8/2018 0,60 28/11/2018 954,00 28/1/2019 0,60 28/1/2019 998,00 2/10/2018 0,60 28/6/2018 0,60 28/8/2018 477,00 13/3/2019 998,00 2/1/2019 954,00 26/7/2018 954,00 2/1/2019 0,60 26/3/2019 0,60 26/3/2019 998,00 1/11/2018 954,00 29/4/2019 0,60 1/11/2018 0,60 28/11/2018 477,00 26/7/2018 0,60 29/4/2019 998,00 28/8/2018 954,00 2/10/2018 954,00 28/6/2018 954,00 28/11/2018 0,22 22/2/2019 998,00 26/11/2018 954,00 25/1/2019 998,00 24/4/2019 998,00 25/7/2018 954,00 20/12/2018 954,00 25/3/2019 998,00 24/9/2018 954,00 25/10/2018 954,00 27/8/2018 954,00 27/5/2019 998,00 18/12/2018 477,00 6/9/2018 477,00 6/6/2019 998,00 6/2/2019 998,00 6/9/2018 954,00 4/4/2019 998,00 11/3/2019 998,00 18/12/2018 954,00 7/11/2018 954,00 4/10/2018 954,00 7/5/2019 998,00 7/1/2019 954,00 4/4/2019 998,00 7/1/2019 954,00 4/10/2018 954,00 6/2/2019 998,00 11/3/2019 998,00 7/5/2019 998,00 29/4/2019 998,00 27/12/2018 954,00 27/9/2018 954,00 29/11/2018 477,00 27/2/2019 998,00 30/1/2019 998,00 30/10/2018 954,00 30/5/2019 998,00 29/11/2018 954,00 9/4/2019 998,00 31/1/2019 998,00 28/12/2018 954,00 31/10/2018 954,00 30/11/2018 954,00 28/9/2018 954,00 6/7/2018 3.665,58 7/6/2018 3.665,58 31/1/2019 998,00 31/10/2018 954,00 28/2/2019 998,00 28/12/2018 954,00 30/4/2019 998,00 30/11/2018 954,00 28/9/2018 954,00 29/3/2019 998,00 29/4/2019 998,00 30/5/2019 998,00 27/12/2018 954,00 30/10/2018 954,00 27/2/2019 998,00 27/9/2018 954,00 29/11/2018 954,00 29/11/2018 477,00 30/7/2018 954,00 30/1/2019 998,00 28/3/2019 998,00 30/11/2018 477,00 30/11/2018 954,00 30/4/2019 998,00 28/9/2018 954,00 29/3/2019 998,00 28/12/2018 954,00 31/7/2018 954,00 31/10/2018 954,00 28/2/2019 998,00 31/1/2019 998,00 4/6/2018 954,00 28/3/2019 998,00 29/11/2018 954,00 30/1/2019 998,00 8/1/2019 954,00 30/10/2018 954,00 27/9/2018 954,00 29/4/2019 998,00 27/2/2019 998,00 3/12/2018 477,00 3/9/2018 477,00 1/3/2019 998,00 21/11/2018 954,00 4/7/2018 954,00 2/5/2019 998,00 1/4/2019 998,00 4/7/2018 0,40 21/11/2018 954,00 3/12/2018 954,00 9/8/2018 954,00 3/9/2018 954,00 9/8/2018 0,40 29/10/2018 954,00 26/4/2019 998,00 29/1/2019 998,00 28/11/2018 954,00 27/3/2019 998,00 26/2/2019 998,00 26/12/2018 954,00 26/9/2018 954,00 25/10/2018 954,00 22/2/2019 998,00 24/4/2019 998,00 25/3/2019 998,00 24/9/2018 954,00 4/6/2019 998,00 2/10/2018 954,00 4/12/2018 477,00 7/3/2019 998,00 3/5/2019 998,00 3/1/2019 954,00 5/11/2018 954,00 4/2/2019 998,00 4/12/2018 954,00 2/4/2019 998,00 29/6/2018 954,00 29/6/2018 0,50 29/6/2018 238,50 30/10/2018 954,00 27/9/2018 954,00 4/4/2019 998,00 11/3/2019 998,00 6/6/2019 998,00 6/2/2019 998,00 4/10/2018 954,00 6/12/2018 954,00 7/1/2019 954,00 7/11/2018 954,00 7/5/2019 998,00 4/2/2019 998,00 5/11/2018 954,00 7/3/2019 998,00 4/9/2018 477,00 4/12/2018 477,00 4/9/2018 954,00 3/1/2019 954,00 2/4/2019 998,00 4/12/2018 954,00 2/10/2018 954,00 2/8/2018 954,00 26/2/2019 998,00 26/9/2018 954,00 27/3/2019 998,00 28/11/2018 477,00 27/7/2018 954,00 29/8/2018 477,00 28/11/2018 954,00 26/4/2019 998,00 29/8/2018 954,00 26/12/2018 954,00 28/6/2018 954,00 29/10/2018 954,00 28/6/2018 0,50 29/1/2019 998,00 8/10/2018 954,00 10/1/2019 954,00 14/3/2019 998,00 11/7/2018 954,00 13/5/2019 998,00 10/12/2018 954,00 12/11/2018 954,00 15/4/2019 998,00 10/9/2018 954,00 9/8/2018 954,00 19/2/2019 998,00 27/11/2018 954,00 26/10/2018 954,00 21/12/2018 954,00 25/9/2018 954,00 25/2/2019 998,00 26/3/2019 998,00 25/4/2019 998,00 28/1/2019 998,00 12/3/2019 998,00 5/4/2019 998,00 10/9/2018 954,00 6/7/2018 954,00 8/1/2019 954,00 5/10/2018 954,00 7/2/2019 998,00 8/11/2018 954,00 8/5/2019 998,00 7/12/2018 954,00 7/8/2018 954,00 29/10/2018 954,00 26/9/2018 954,00 26/4/2019 998,00 29/5/2019 998,00 6/3/2019 998,00 27/3/2019 998,00 26/12/2018 954,00 28/11/2018 954,00 29/1/2019 998,00 7/1/2019 954,00 6/2/2019 998,00 6/12/2018 954,00 7/5/2019 998,00 7/11/2018 954,00 9.3. aplicar a Francisco Isac de Azevedo e João Agostinho do Nascimento a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores individuais de, respectivamente, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. considerar grave a infração cometida por Francisco Isac de Azevedo e João Agostinho do Nascimento, aplicando-lhes a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 270 do Regimento Interno do TCU; e 9.7. comunicar esta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Piauí, ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis.